Tribunal: STF
Processo: HC 199649
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Claudia Silmara Ferreira Ramos e outro, em favor Rodrigo de Almeida Franklim, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 654.082/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RODRIGO DE ALMEIDA FRANKLIM apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1500047-49.2019.8.26.0610). 
    Consta dos autos ter sido o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.282 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de cerca de 400g (quatrocentos gramas) de cocaína e de 149g (cento e quarenta e nove gramas) de crack (e-STJ fl. 14). 
    Irresignada, a defesa ingressou com apelação, ainda pendente de exame. 
    No presente writ, sustenta a defesa haver excesso de prazo para o julgamento da apelação, asseverando que, "no caso dos autos, trata-se apenas de 3 (TRÊS) ACUSADOS, não revestindo de nenhuma complexidade a causa, haja vista a denúncia ser oferecida praticamente em UM MÊS" (e-STJ fl. 6), e que a delonga relatada não pode ser atribuída à defesa. 
    Pontua que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 1º de março de 2019, ou seja, há mais de 2 anos”. (eDOC 24)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa insiste na tese de excesso de prazo para julgamento da apelação.
    É o relatório.
    Decido.
    De pronto, registro que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, njão vislumbro ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.282 dias-multa pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, porquanto membro de associação voltada ao tráfico drogas, de modo que, no caso concreto, não vislumbro ilegalidade manifesta no decreto prisional.
    É bem certo que, de posse dos autos desde 7.2.2020, reputo prudente recomendar ao TJ/SP que imprima celeridade no julgamento da apelação.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Relator da Apelação 1500047-49.2019.8.26.0610, em trâmite na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que imprima preferencie o seu julgamento.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente